Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706871-86.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZA DA CAMARA MUNIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE QUE PRATICA O ATO IMPUGNADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SUPRESSÃO DAS RUBRICAS. PLANO BRESSER E URP. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI DISTRITAL 93/90. VANTAGEM SALARIAL. CONVERSÃO EM VPNI. REDUÇÃO NÃO EVIDENCIADA NA TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. 1. O recorrente carece de interesse recursal quando requereu a reforma da sentença a respeito de ponto que não sucumbiu ou foi objeto da decisão guerreada. No particular, buscou-se a reforma do julgado para determinar a aplicação da taxa referencial na condenação, mas a sentença não estabeleceu índice de correção monetária e sequer estabeleceu condenação pecuniária. Apelação não conhecida nessa parte. 2. Conforme o artigo 6o, § 3o da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A Lei Distrital 93/90, que disciplinou a transição dos funcionários da Fundação Zoobotânica para a carreira da Administração Pública do Distrito Federal, assegurou a irredutibilidade de vencimentos dos servidores, mediante a instituição de VPNI – vantagem pessoal nominalmente identificada, que deveria ser paga caso houvesse redução salarial no momento da transposição. 4. Entretanto, da análise do parecer exarado pelo Distrito Federal, bem como da memória de cálculo, verifica-se que, no momento da transposição para a carreira estatutária, não houve redução salarial, motivo pelo qual não se faz jus ao VPNI ou à manutenção das parcelas remuneratórias. 5. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que, efetivada a transposição do regime celetista para o estatutário, as parcelas remuneratórias concedidas serão pagas a título de vantagem pessoal inominada e até que sejam absorvidas pelos reajustes posteriores. Por se tratar de relação jurídica continuativa, não estaria sujeita a qualquer prazo decadencial. 6. Se não restou demonstrado, in initio litis, que os sucessivos aumentos concedidos à categoria deixaram de absorver as verbas salariais decorrentes do Plano Bresser e da URP, não há como falar em direito líquido e certo ameaçado ou violado. 7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 54, §1o, da Lei 9.784/1999, sustentando a decadência da autotutela administrativa para rever seus atos; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, apontando ofensa à coisa julgada material; c) artigo 41, §3o, da Lei 8.112/1991, asseverando a irredutibilidade de vencimentos. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37, caput e inciso XV, todos da Constituição Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 41, §3o, da Lei 8.112/1991; 54, §1o, da Lei 9.784/1999; e 502 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal aponta ofensa à coisa julgada e ao princípio da legalidade, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 37, inciso XV, da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). Além disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1263315/DF (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/4/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020; e STF – Pet 8264 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 26/5/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010